Tribunal: TJDFT
Processo: 0747304-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. BLOQUEIO DE VALORES. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. MÚLTIPLAS DEMANDAS CONTRA O MESMO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DEFERIDA.
1. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. O requisito da probabilidade do direito ao ressarcimento alegado pelo agravante encontra-se presente, considerando a prova do depósito do valor contratado e o distrato manifestado pelo devedor.
3. O perigo de dano ao resultado útil do processo resta evidenciado na hipótese de mora por parte do devedor, por longo período, frente a numerosos credores.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.